Tribunal: TJSP
Processo: 2055271-62.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2055271-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é requerente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA
1a VARA DO FORO DE ARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2055271-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13811
2
Cautelar Inominada no 2055271-62.2020.8.26.0000
Comarca: Arujá
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MM. Juiz de Direito da 1a Vara do Foro de Arujá
Interessado: Josenilson da Silva dos Santos
Voto no 13811
Cautelar inominada. Tráfico ilícito de drogas. Art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06. Decisão que concedeu o benefício da liberdade
provisória. Recurso do Ministério Público buscando a concessão
de efeito suspensivo ao recurso a fim de decretar a prisão
preventiva do interessado. Pandemia do Covid-19 por si só não
autoriza a soltura. Recurso provido.
Trata-se de medida cautelar inominada (fls. 01/10) ajuizada pelo
representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO com o
objetivo de obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito
apresentado em face da r. decisão proferida nos autos de no 1500045-13.2019.8.26.0535,
que que concedeu a JOSENILSON DA SILVA DOS SANTOS a liberdade provisória
Ao que consta, JOSENILSON foi denunciado pela prática do delito
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque trazia consigo, para fins de
tráfico, 22 (vinte duas) porções de maconha e 90 (noventa) cápsulas de cocaína, drogas
essas causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desconformidade
com determinação legal e regulamentar.
O recorrido respondeu ao processo preso, e a instrução teve seu
regular prosseguimento.
Em 20 de março de 2020, sobreveio decisão determinando a soltura
do réu, em razão da disseminação do COVID-19 (coronavírus).
Em face desta r. decisão o d. Promotor de Justiça interpôs recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2055271-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13811
3
em sentido estrito (fls. 11/17), por meio do qual objetiva obter a reforma da referida
decisão, com a consequente decretação da prisão preventiva de JOSENILSON.
Em sequência, considerando que a referida espécie recursal não
conta com efeito suspensivo automático, apresenta o presente pedido cautelar inominado,
com a finalidade de que este E. Sodalício atribua referido efeito ao recurso interposto,
suspendendo a eficácia da r. decisão que indeferiu a prisão preventiva.
O pedido liminar foi deferido às fls. 20/24.
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça, que
pugnou pelo provimento do recurso (fls. 59/61), e os autos vieram conclusos para
julgamento.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos constantes da r. decisão combatida,
tem-se que a prisão do acusado se mostra necessária para garantia da ordem pública, da
instrução processual, bem como para a aplicação da lei penal.
Ressalte-se aqui, o ensinamento de NORBERTO AVENA:
“Entende-se justificável a prisão preventiva para a garantia
da ordem pública quando a permanência do acusado em
liberdade,
pela
sua
elevada
periculosidade,
importar
intranquilidade social em razão do motivado receio de que volte a
delinquir".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2055271-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13811
4
O quadro fático traçado revela que JOSENILSON foi denunciado
pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque, nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, trazia consigo, para fins de tráfico,
22 (vinte duas) porções de maconha e 90 (noventa) cápsulas de cocaína, drogas essas
causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desconformidade com
determinação legal e regulamentar.
Observe-se, ainda, que o réu apresenta maus antecedentes e é
multirreincidente em crime de roubo majorado.
Ora, como se pode observar, a liberdade do agente, neste momento,
é apta a causar risco à ordem pública, considerando a periculosidade latente de sujeitos que
se dispõem a praticar conduta como a descrita acima.
Não obstante, sob a ótica da corrente restritiva, predominante na
jurisprudência pátria, tem-se que a garantia à ordem pública relaciona-se diretamente a um
considerável risco de reiteração de condutas delituosas, seja em razão de sua propensão à
prática de crimes, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados ao crime
em tese cometido, inclusive, pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do
tráfico.
O juízo que ora se realiza não se vincula à culpabilidade do agente,
mas sim à periculosidade concreta deles, ponderação esta que revela in casu, a necessidade
da retirada cautelar dos recorridos do convívio social.
A respeito confira-se o ensinamento de Renato Brasileiro de Lima:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2055271-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13811
5
“O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o
objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a
impedir que o réu possa continuar a cometer delitos,
resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato,
evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o
provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em
julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter
cometido diversas infrações penais” (“Manual de Processo Penal”,
2a edição/2014, pág. 897, Editora Jus Podivm).
Tem-se, portanto, que, além dos indícios de autoria e prova da
materialidade, estão presentes os demais requisitos necessários para a decretação da prisão-
cautela, especialmente para a garantia da ordem pública, considerando a quantidade de
drogas apreendidas.
A concessão da liberdade pode ocasionar o retorno ao crime,
mediante a forte possibilidade de retomada de contato com os que atuam no tráfico, em
hierarquia superior à sua. Ademais, como é cediço, o sujeito que se propõe praticar a
comercialização de entorpecentes é capaz de gerar perturbação à ordem pública, além de
disseminar o vício e a dependência em drogas, destruir famílias e provocar a violência e
intranquilidade social, motivos suficientes para que seja mantida a prisão cautelar,
garantindo-se assim, a ordem pública.
Salienta-se aqui, por oportuno, que tais observações traçadas não se
confundem com meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração
a dinâmica fática trazida nos autos. Tais circunstâncias não foram consideradas na decisão
que concedeu a liberdade provisória.
Contudo,
como
dito
acima,
significativa
quantidade
de
entorpecentes foi apreendida em poder de JOSENILSON, podendo o interessado se
defender no processo, oportunamente.
Ademais, não há qualquer comprovação nos autos de que, em meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2055271-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13811
6
aberto, o paciente teria menos chances de ser contaminado pelo Covid-19, bem como que,
se o caso, receberia os cuidados médicos que pode receber no estabelecimento prisional.
Também não restou comprovado que há risco concreto à sua saúde
dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela população
em geral.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele não difere da dos
demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas
de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos presos, foram
suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de presos do regime
semiaberto, além do isolamento dos presos idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas as medidas possíveis
para minimizar os riscos de contágio e propagação desse novo vírus, inclusive com a
realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Não obstante, mister se considerar que o Judiciário está imprimindo
esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo tomadas em
conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração
não destoa do cenário geral em que se encontram milhares de outros presos.
Destaca-se, quanto à situação de pandemia, que esta não autoriza,
por si só, a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional
paulista, não havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de liberdade
plena estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere, sendo de rigor ponderar
que a orientação geral à população é no sentido de haver confinamento.
De mais a mais, a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2055271-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13811
7
de Justiça é apenas uma recomendação, sendo que os magistrados deverão analisar, caso a
caso, a necessidade ou não de liberar os presos para cumprimento de pena em regime
aberto ou domiciliar.
Ressalte-se, por fim, que tal postura não acarreta violação à
presunção de inocência, e constitui fundamento válido para a imposição de qualquer
modalidade de prisão cautelar, nos termos da lei processual.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso ministerial,
para confirmar a liminar deferida e atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto e
decretar a prisão preventiva de JOSENILSON DA SILVA DOS SANTOS, nos termos da
fundamentação delineada.
Comunique-se esta decisão, de imediato, ao MM. Juiz de
conhecimento.
Reinaldo Cintra
Relator